Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos etc. Como é cediço, a Lei 8.906/94 disciplina que “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou” (art. 22, parágrafo 4o). No caso em análise, em relação à credora ROSÂNGELA DE ALMEIDA GONÇALVES, não foi juntado aos autos contrato de honorários, mas apenas instrumento procuratório (ID 44914446, pg. 3). Dessa forma, antes de determinar a atualização do valor executado, concedo ao SINDIRETA o prazo adicional de 20 (vinte) dias, para que promova a juntada de documento hábil de maneira a permitir a dedução dos honorários contratuais. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de junho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator